Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-16.2023.8.11.0011
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001691-16.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIVANIA DE ASSIS VALIANI ALVES - CPF: 013.899.421-80 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DANILO BORGES DE CARVALHO - CPF: 016.829.161-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA JOAQUINA DA SILVA - CPF: 016.754.071-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. relator, a fim de dar provimento ao agravo interno e julgar improcedentes os pedidos iniciais, posto que cabe à associação favorecida pela doação providenciar sua formalização, conforme consta da decisão e termo colacionados aos autos, para, após, transferir o veículo a terceiros. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO ORIUNDO DE DOAÇÃO PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

1.

A propriedade de veículo automotor somente se transfere mediante o devido registro perante o órgão competente, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

A ausência de documentação formal de transferência impossibilita a regularização do bem, comprometendo a segurança jurídica.

3.

Decisão monocrática que reconheceu o direito da parte autora à regularização do registro da motocicleta manteve-se alinhada à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

4.

Agravo interno conhecido e improvido. Aplicação de multa à parte agravante nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 249475655) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que determinou a transferência de titularidade do veículo à Reclamante, considerando-se comprovada a posse e a origem da doação pública.

A parte agravante sustenta, em síntese:

1.

Ausência de documentação formal de transferência, impedindo a regularização do veículo perante o DETRAN/MT;

2.

Desconsideração das normas administrativas aplicáveis à regularização de veículos provenientes de doações públicas;

3.

Risco à segurança jurídica e administrativa, uma vez que a determinação de transferência sem a vistoria e os documentos exigidos comprometeria a autenticidade dos registros.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o fundamento de que a tradição do bem já ocorreu e a posse da motocicleta foi regularmente transferida mediante procedimento de doação pública autorizado pelo Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

O Agravo Interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A agravante sustenta que a decisão recorrida teria desconsiderado a necessidade de documentação formal para a transferência da propriedade do veículo, o que comprometeria a regularidade do registro perante o DETRAN/MT. No entanto, é necessário destacar a diferença fundamental entre a arrematação em leilão e a doação pública.

A arrematação constitui uma aquisição originária da propriedade, ou seja, o bem é adquirido sem ônus ou vínculos jurídicos anteriores, conferindo ao arrematante um título que independe de consentimento do antigo proprietário. A formalização da transferência ocorre de maneira imediata e vinculada ao próprio ato de arrematação.

Já a doação pública não se enquadra nessa mesma lógica, pois se trata de uma transferência derivada da propriedade, na qual é essencial que haja a tradição do bem e a regularização documental junto ao órgão competente. Em tais casos, pode ocorrer a necessidade de medidas administrativas adicionais para formalização da transferência perante o DETRAN, mas a ausência de registro não anula a posse legítima e a validade da doação.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que a tradição é forma válida de transferência de propriedade de bens móveis, conforme disposto no artigo 1.267 do Código Civil.

Ademais, a jurisprudência do STJ reforça que a tradição transfere a posse e o domínio do bem, desde que não haja vício na aquisição, ainda que não registrado como no caso.

Assim, no presente caso, restou devidamente comprovado que a motocicleta foi objeto de doação pública por meio de
ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e repassada à Reclamante por intermédio da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis.
Dessa forma, a posse legítima do bem pela Reclamante está devidamente caracterizada, não havendo qualquer irregularidade na decisão que determinou a regularização do registro junto ao DETRAN/MT.

Quanto à alegação de violação das normas administrativas do DETRAN/MT, verifica-se que a obrigação do órgão de trânsito é registrar a transferência sempre que comprovada a posse legítima do bem, como ocorre no presente caso. O procedimento de doação pública realizado pelo TJMT, seguido da posse ininterrupta pela Reclamante, constitui título hábil para a atualização do registro.

Por fim, inexiste risco à segurança jurídica ou administrativa. A decisão monocrática assegurou-se da regularidade da posse e da inexistência de pendências fiscais ou restrições administrativas após a sua efetiva entrega.

De modo que não se comunicam os débitos anteriores motivo da apreensão do bem do proprietário anterior, pois seria uma cobrança em duplicidade.

Incoerente pois o bem se trata de doação do ente para a associação de catadores, não podendo novar débitos para cobrar do atual possuidor que passou a ter agora domínio do bem.

Quanto a alegação de prejuízo na vistoria, cabe ao DETRAN requerer seja o bem encaminhado para avaliação, e tendo condições de trafegabilidade seja regularmente regularizada a propriedade da reclamante incorrendo apenas em débitos a partir da assinatura do termo de recebimento do bem.

Dessa forma, não há razões para reformar a decisão monocrática, que aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Conforme entendimento desta Turma:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O ARREMATANTE – DEMORA INJUSTIFICÁVEL – IPVA E LICENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO APÓS A ARREMATAÇÃO DO VEÍCULO-INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento da providência prevista no art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2016 compete exclusivamente à entidade responsável pelo leilão, ou seja, todos os débitos vinculados ao bem antes do leilão devem ser baixados por iniciativa do leiloeiro, ficando o arrematante responsável pelo pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo arrematado tão somente a partir da aquisição. A demora longa e injustificada na liberação de gravames e entraves burocráticos para que o veículo arrematado em leilão possa ser transferido à titularidade do arrematante configura dano moral passível de indenização.

(N.U 1057910-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da decisão monocrática.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025